Tribunal: STF
Processo: Rcl 41767
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
    Vistos. 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com requerimento de liminar, ajuizada por Eurico Barbosa dos Santos Filho, em face de decisão liminar proferida pela eminente Ministra Rosa Weber, nos autos da Rcl. nº 40.667, que teria afrontado a decisão proferida por esta Suprema Corte, nos autos da SS n° 5.325.
    Aduziu que nos autos dessa SS, já transitada em julgado, restou decidido que o reclamado não é Procurador do Tribunal de Contas do estado de Goiás, salientando, ainda, que não se poderiam suspender os efeitos de um acórdão, por meio de reclamação.
     Discorreu, ainda, sobre diversos aspectos processuais, concernentes aos feitos relacionados a essa reclamação, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado de Goiás, para aduzir que o reclamado agiu de má-fé, ao propor a ação, em cujos autos foi proferida a decisão objeto da presente reclamação, porque omitiu dados relevantes, ao deduzir referido pleito perante esta Suprema Corte.
     Na sequência, abordou as normas legais que entende violadas pela prolação da decisão reclamada, asseverando que a decisão transitada em julgado, nos autos da SS nº 40.667, apenas poderia ser impugnada por meio de ação rescisória e não por meio de reclamação, tal como ocorreu na hipótese.
     Acoimou de inepta a petição inicial da referida reclamação, fato a inviabilizar seu conhecimento por esta Suprema Corte, dissertando, na sequência, sobre alegados crimes, cuja prática atribuiu ao reclamado.
    Postulou, assim, seja proferida ordem liminar que declare vigente a decisão proferida nos autos da SS nº 5.325, com a consequente suspensão dos efeitos da decisão monocrática proferida nos autos da aludida reclamação.
    É o relatório.
    Decido:
    Cuida-se de reclamação constitucional, decorrente de alegada afronta à decisão proferida por este STF, nos autos da SS nº 5.325, a qual foi ajuizada pelo Ministério Público do estado de Goiás, tendo por finalidade obter medida liminar para o fim de suspender os efeitos de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele estado.
    Inicialmente, impõe reconhecer-se o caráter estrito da competência do Supremo Tribunal Federal no conhecimento de ações como a presente, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência desta Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da Constituição Federal), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal).
    Feitas tais considerações, ao analisar o teor da decisão reclamada e os documentos trazidos aos autos, é possível depreender que o pedido ora deduzido refere-se a alegado descumprimento da ordem exarada pela Presidência desta Suprema Corte nos autos da SS nº 5.325, que se referiu a um mandado de segurança que estava em trâmite no Tribunal de Justiça do estado de Goiás. 
    Ao apreciar os termos daquele pedido de suspensão, foi indeferida, liminarmente, a suspensão então postulada, por aspectos meramente processuais, inerentes ao trâmite de um pedido de contracautela, como aquele, sem que isso implicasse na formulação de juízo de valor acerca da decisão regional atacada.
    Vê-se, portanto, que a decisão paradigma, aqui aludida, simplesmente negou seguimento, porque incabível, a uma medida de contracautela, ao passo que a decisão, objeto da presente reclamação, acabou por suspender os efeitos do mesmo acórdão regional atacado, por meio daquela contracautela. 
    Ao assim proceder, em nenhum momento a eminente relatora, Ministra Rosa Weber, afrontou a decisão tomada no âmbito da referida SS, posto que essa, porque de caráter negativo, em nenhum momento referendou o teor do acórdão, cujos efeitos foram por ela suspensos, nos autos da reclamação em tela.
    Nem mesmo teceu Sua Excelência quaisquer considerações ao teor da decisão proferida nos autos da aludida SS, ressaltando-se que a análise efetuada teve por base os fundamentos legais então invocados, para defender o cabimento, no caso, de uma reclamação, tal como então proposta. 
    Não é demais salientar que, conforme pacífica jurisprudência deste STF, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional, a qual, nem de longe, pode ser auferida na presente reclamação. 
    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações, vide precedentes:  
    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF Nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão agravada, a demonstrar a ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl. nº 37.554-ED-AgR/SP, 1ª Turma, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 20/3/20).  
    (...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl. nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).  
    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido (Rcl. nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).  
    Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da SV 46. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl. nº 31.778-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).
    (…) A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc. 3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019) (Rcl. nº 36.136-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/2/20).  
    Como se não bastasse, tem-se, ainda, que o meio utilizado tem a inequívoca intenção de provocar o exame per saltum, pela Presidência desta Suprema Corte, de questão que deve ser regularmente desenvolvida pelos meios recursais ordinários, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral (cf, p. ex., Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 7/4/16).
    Para tanto, basta mencionar que a aludida medida cautelar, objeto desta reclamação, já foi objeto de agravo interno e, então, oportunamente, será proferida uma decisão colegiada acerca da matéria.
    Nesse sentido, cite-se o seguinte precedente, em cuja fundamentação, são feitas menções a diversos outros precedentes semelhantes, deste STF:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do STF, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl. nº 38.164-AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/20).
    Manifestamente incabível, destarte, a presente reclamação, cujo processamento, assim, deve ser indeferido.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente